Tribunal: TJPA
Processo: 0816721-09.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816721-09.2023.8.14.0006

APELANTE: JOAO VICTOR TRINDADE FLEXA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0816721-09.2023.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
JOÃO VICTOR TRINDADE FLEXA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE MULHER (ART. 129, § 13, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), ao argumento de que a ausência de exame de corpo de delito impede a comprovação da materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente sobre a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva por outros meios de prova que não o laudo pericial, ponderando a força do depoimento da vítima; e (ii) analisar a viabilidade da desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, quando há indícios de ofensa à integridade física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando coerente e alinhada a outros elementos probatórios. No caso, o depoimento da ofendida foi firme ao descrever a agressão (soco) sofrida após se negar a pedir dinheiro para que o apelante comprasse drogas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível quando a materialidade pode ser aferida por outros meios, como fotografias e depoimentos, o que ocorreu nos autos. Comprovada a lesão, ainda que de natureza leve, resta configurado o crime do art. 129 do CP, sendo incabível a desclassificação para vias de fato, que pressupõe a ausência de resultado naturalístico (lesão).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 158 e 386, VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG; TJ-SP, Apelação Criminal 15000747420238260486; TJ-GO, Apelação Criminal 5531149-21.2021.8.09.0029; TJ-SP, Apelação Criminal 1501236-59.2023.8.26.0210.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
JOÃO VICTOR TRINDADE FLEXA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso na sanção do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória para um decreto condenatório, ao argumento de que a ausência de exame de corpo de delito impede a comprovação da materialidade. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (ID 20153217).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 20153229).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 21701970).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta. As teses foram devidamente apresentadas no apelo e serão analisadas.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A vítima,
Sra. Shirley Cristina dos Santos
, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, apresentou relato firme, detalhado e coerente sobre a dinâmica dos fatos. Narrou que, no dia 03 de agosto de 2023, o apelante exigiu que ela fosse para a rua limpar vidros de carros a fim de obter dinheiro para que ele pudesse comprar entorpecentes. Diante de sua recusa, o apelante a agrediu com um soco, causando-lhe lesões.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A consistência e a segurança em seu depoimento, como verificado no caso em tela, conferem especial força à acusação.

A principal tese defensiva se apega à ausência de um laudo de exame de corpo de delito. Contudo, tal argumento não se sustenta. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao afirmar que a prova pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios idôneos, especialmente em casos de violência doméstica.
Conforme consta nos autos, a materialidade foi amparada não apenas pelo depoimento detalhado da vítima, mas também por registros fotográficos (ID 20153163) que evidenciam as lesões compatíveis com a agressão narrada (um soco). Essa prova visual, portanto, supre com folga a ausência do laudo pericial, tornando a materialidade delitiva inconteste.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4.
Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos.
(STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) – destaquei.

Na mesma linha, os tribunais estaduais reforçam a prescindibilidade do laudo pericial formal:

Apelação criminal – Violência doméstica – (...) Recurso defensivo buscando a absolvição (...) pela não comprovação da materialidade delitiva, já que não realizado laudo de lesão corporal. (...) Fotografias que mostram as lesões – Depoimento seguro da vítima na fase extrajudicial – Testemunhas que corroboraram o relato da ofendida – Farta prova material, somada à prova oral, formam um todo uníssono contra o acusado (...). Ausência de laudo de lesão corporal – O exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como filmagens e depoimentos, conforme precedentes do C. STJ.
(...) Recurso Defensivo desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000747420238260486 Quatá, Relatora: Ely Amioka, Data de Julgamento: 07/04/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2025) – destaquei.

Dessa forma, estando a condenação amparada em elementos concretos e harmônicos, a manutenção da sentença é a medida de rigor.

2.2. Do Pedido Subsidiário de Desclassificação para Vias de Fato

Igualmente sem razão o pleito subsidiário. A desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) somente seria possível se a agressão não tivesse produzido ofensa à integridade física da vítima.

O que diferencia as duas figuras é justamente o resultado naturalístico. As vias de fato se configuram por atos de agressão que não deixam vestígios, como um empurrão ou um tapa leve. Já o crime de lesão corporal se consuma com qualquer dano à integridade corporal ou à saúde, por menor que seja.

No caso em tela, o soco desferido pelo apelante, conforme narrado pela vítima e evidenciado pelas fotografias, resultou em lesão. Havendo ofensa à integridade física, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal, não havendo espaço para a desclassificação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO. DOSIMETRIA.

1.

Comprovado a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica, bem como o dolo evidente do apelante em lesionar a vítima, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
(...) 3. Em casos envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima, em sintonia com o contexto dos fatos e corroborada pela prova pericial, é suficiente para a comprovação da responsabilidade delitiva do agressor. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5531149-21.2021.8.09.0029 CATALÃO, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal) – destaquei.

Corroborando a impossibilidade de acolhimento das teses defensivas quando há prova da lesão:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (...) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL)– RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante.
(...) SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Impossibilidade. O recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restando patente que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência a pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP. Inteligência da súmula 588, STJ. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023.8.26.0210 Guaíra, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024) – destaquei.

Assim, comprovada a ofensa à integridade física da vítima, não há que se falar em desclassificação, devendo a conduta ser mantida na capitulação de lesão corporal qualificada.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025